Tribunal: TJES
Processo: 0003908-10.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003908-10.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE SOARES PULCHERA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003908-10.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE SOARES PULCHERA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENATO DALAPICULA MELOTTI - ES17967-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA
– RECORRER EM LIBERDADE - ABSOLVIÇÃO –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343⁄03 – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA - REDIMENSIONAMENTO PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – DECOTE AGRAVANTE REINCIDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – RECURSO IMPROVIDO.
1. O fato de o apelante ser reincidente permite a manutenção da segregação cautelar, a fim de garantir a ordem pública. 2.
Diante das provas coligidas aos autos, resta impossível a absolvição e desclassificação pelo crime de tráfico de drogas, bem como devidamente demonstrada a prática do crime de corrupção ativa.
3 –
Impossível a retificação das penas-bases, uma vez que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente receberam fundamentação idônea, permitindo a exasperação das penas.
4 – Incabível o pedido de decote da agravante da reincidência, uma vez que utilizada condenação diversa das consideradas na primeira fase dosimétrica, não sendo possível falar em violação ao princípio do
non bis in idem
. 5 – Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por FELIPE SOARES PULCHERA,

em face da sentença (id. 9094273), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na ação penal pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para condenar o recorrente pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, “caput, da Lei nº 11.343/06 e 333, “caput”, do Código Penal, à pena de 18 anos e 1 mês de reclusão e ao pagamento de 1279 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões (id. 9094274), a defesa do apelante pugna por sua absolvição quanto aos crimes imputados, ao argumento de que o réu é usuário de drogas e o delito de corrupção ativa não existiu.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena fixada, o direito de recorrer em liberdade e o prequestionamento das matérias de direito.

Contrarrazões, pugnando pelo não provimento do apelo (id. 9094279).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se (id. 9776633) pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003908-10.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE SOARES PULCHERA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENATO DALAPICULA MELOTTI - ES17967-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Revelam os termos da peça acusatória:

“Consta dos autos que serve de base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia 06 de novembro de 2022, por volta das 01h32min, na Rua João Calmon, S/N, Araçá, Linhares/ES, o denunciado FELIPE SOARES PULCHERA, com vontade livre e consciente, vendia, expunha a venda, oferecia, trazia consigo, guardava, armazenava, entregava a consumo e fornecia drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Como se não bastasse, ofereceu e prometeu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

Emerge dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento na região do "Pó do Aviso", em local conhecida pelo intenso tráfico de drogas, ocasião em que visualizaram o denunciado, que ao perceber a presença da guarnição, evadiu-se sentido Avenida Cachoeiro de Itapemirim, contudo, foi apreendido e abordado.

Durante a abordagem foram realizadas buscas no local onde o denunciado estava, sendo encontrado 24 (vinte e quatro) pedras de substância análoga a crack, 03 (três) papelotes de substância análoga a cocaína. Além disso, foi encontrado no bolso do denunciado 01 (uma) pedra grande de substância análoga a crack, R$ 474,00 (quatrocentos e setenta e quatro) reais em notas fracionadas e 02 (dois) aparelhos celulares um da marca Samsung e outro da marca Apple.

Durante a ocorrência o denunciado foi questionado sobre a origem dos aparelhos celulares, momento em que alegou que o celular da marca Samsung era de sua propriedade, no entanto, não soube informar a procedência do aparelho da marca Apple,

Ficou comprovado, ainda, que, na iminência de ser preso o denunciado ofereceu dinheiro para os militares para que fosse solto no local.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o recorrente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, “caput, da Lei nº 11.343/06 e 333, “caput”, do Código Penal, à pena de 18 anos e 1 mês de reclusão e ao pagamento de 1279 dias-multa a ser cumprida em regime inicial fechado.

Inicialmente, a defesa p
leiteia o direito do sentenciado de recorrer em liberdade, sem apresentar qualquer fundamento para tanto.

Em que pese o pleito apresentado, verifica-se que o apelante é reincidente na prática de delitos, o que permite, a fim de garantir a ordem pública, a manutenção da segregação cautelar.

Cumpre registrar, que esse é o entendimento do Colendo Tribunal da Cidadania. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE APÓS CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. PREVENTIVA MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade.
2. A prisão preventiva deve ser compatibilizada com o regime imposto na sentença condenatória, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opte por recorrer do decisum. 3. Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, desde que haja a devida adequação da custódia com o regime fixado. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 565201 PB 2020/0057758-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

Importante trazer à baila o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE FICOU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. RECURSO DE EDIONE DESPROVIDO. RECURSO DE ROMULO DESPROVIDO. O Juízo a quo estabeleceu corretamente as penas para os acusados EDIONE e ROMULO. Os depoimentos dos policiais rodoviários federais prestados em juízo, bem como as circunstâncias em que se deu a prisão dos réus, deixam claro que as substâncias apreendidas em poder dos acusados eram de sua propriedade, atuando eles no transporte das drogas, não merecendo prosperar o pedido de absolvição.
Impossibilidade do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade do apelante EDIONE LOYOLA DOS SANTOS. Réu que esteve preso durante toda a instrução do processo.
Recurso que se nega provimento para o apelante EDIONE LOYOLA DOS SANTOS. Recurso que se nega provimento para o apelante ROMULO NUNES SILVA. (TJ-ES - APR: 00034517320208080021, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/05/2022)

Assim, na forma dos precedentes acima indefiro o pedido liminar, a fim de manter a segregação do apelante.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, ao argumento de que seria usuário de drogas e diante da inexistência do crime de corrupção ativa.

Em relação à autoria e materialidade dos crimes imputados, verifico que a
materialidade

delitiva se apresenta devidamente comprovada por meio do boletim unificado de fls. 08/11, auto de apreensão de fl. 35, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 40, e laudo toxicológico definitivo de fls. 120/120-verso, que constatou a apreensão de 7g de crack e 1.8g de cocaína.

A
autoria
foi reforçada nos depoimentos dos policiais militares que, atuaram na prisão do acusado, elucidando de forma pormenorizada e uníssona como se efetivou a referida apreensão.

A título de ilustração, transcrevo breves trechos dos depoimentos prestado na esfera policial, bem como judicialmente, que sintetizam a apreensão ocorrida:

“que o réu estava com dois celulares e não conseguia desbloquear e estava com entorpecente, dinheiro fracionado; que não se recorda se a droga estava no bolso; que confirma sua assinatura no depoimento prestado na esfera policial; que lidas as declarações prestadas na esfera policial, confirmou o depoimento; que se recorda que o réu correu, que encontraram a quantidade de drogas; que o réu não sabia informar a origem de quem era o celular; que as notas eram fracionadas; que o réu não sabia a quantidade de dinheiro que portava; que se recorda que o réu ofereceu dinheiro, mas não se recorda como; que o Sargento ficou indignado quando o réu ofereceu o dinheiro; que o réu ofereceu dinheiro para ser liberado; que o local onde Felipe foi encontrado é local de tráfico intenso; que lá não é local de usuário; que não tinha mais ninguém com o réu; que tinha um bar próximo e o tráfico se desenvolve ali; que não se recorda da distância do local onde o réu foi abordado e a droga encontrada; que não se recorda se o réu dispensou a droga encontrada; que a droga encontrada com o réu, se recorda que era crack, fracionado, em forma de venda enrabichada, bastando cortar para entregar ao usuário; que o réu não estava drogado no momento da abordagem; que no momento que o réu ofereceu o dinheiro, este fez o oferecimento à guarnição; que o réu já estava algemado e dentro do cofre quando ofereceu dinheiro; que não se recorda o valor que o réu ofereceu;.”

(depoimento prestado em juízo pelo policial militar Pablo Ribeiro Rodrigues)

“que não se recorda da ocorrência; que na época dos fatos trabalhava com o soldado Pablo; que reconhece como sua a assinatura constante dos termo de declaração prestado na esfera policial; que confirma as declarações prestadas na esfera policial; que Felipe não era conhecido da guarnição; que o celular iphone era um dos aparelhos mais caros do mercado na época; que o local dos fatos, Pó do Aviso é conhecido pela traficância e usuários;/ que o local é bem movimentado por pessoas, mas não sabe se tinha mais alguém com o réu; que não consegue dizer a distância da droga encontrada e Felipe; que com Felipe foi encontrada uma pedra grande, os aparelhos de celular e o dinheiro; que não se recorda se o réu dispensou a droga; (depoimento prestado em juízo pelo policial militar Rogério Pereira)

Conforme se depreende dos depoimentos prestados em juízo, pelos policiais militares, o apelante estava na região conhecida como Pó do Aviso, onde se desenvolve intenso tráfico de drogas, não sendo permitida, inclusive, a permanência de usuários no local.

Além disso, de acordo com a dinâmica dos fatos, o réu se encontrava na posse de um aparelho de telefonia celular que não conseguia explicar sua origem, bem como portava notas fracionadas, as quais também não conseguia esclarecer o valor que estava em seu poder.

Por fim, verifica-se que apesar da negativa do réu quanto ao exercício do tráfico de drogas, as provas não deixam dúvidas que o
modus operandi
adotado era de comercialização de substâncias entorpecentes, haja vista a droga encontrada no local em que o réu estava, fracionada e embalada para a mercancia.

Diante de tais elementos, não restam dúvidas acerca da prática delitiva do tráfico de drogas perpetrada pelo apelante, sendo inviável o acolhimento dos pleitos absolutório e desclassificatório formulado.

De igual sorte, não há que se falar em inexistência do crime de corrupção ativa, haja vista que os depoimentos prestados pelos militares que atuaram na prisão do apelante, tanto na esfera policial, quanto em juízo, são uníssonos no sentido de afirmar que o réu ofereceu quantia em dinheiro para ser liberado da ocorrência, configurando, assim o delito a ele imputado.

Vale ressaltar, que o policial militar Pablo, apesar de não se recordar da quantia que foi oferecida, detalhou que o fato ocorreu após o réu estar algemado e sendo colocado dentro do cofre da viatura, quando ofereceu considerável quantia em dinheiro, gerando indignação na guarnição.

Ultrapassado tal ponto, verifico que a defesa pugna pelo redimensionamento da pena fixada.

No que se refere ao delito de tráfico de drogas, o Magistrado sentenciante procedeu à fixação da pena mediante a seguinte fundamentação:

“
1.
Do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, vez que cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime aberto na Execução nº 2000606-41.2019.8.08.0030, em trâmite no SEEU (ID 39993711), o que maximiza o juízo de censurabilidade da conduta em análise.

A propósito, assim decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cujos fundamentos se aplicam ao caso em questão:

“
[...] 2.
O vetor culpabilidade deve ser valorado negativamente
, tendo em vista a apreensão de expressivo material para endolação e pelo fato de
o acusado ter praticado o referido delito enquanto cumpria pena em regime aberto em virtude de condenação anterior
. Precedentes do STJ. [...]” (
TJES
, APELAÇÃO CRIMINAL (417); PROCESSO Nº 0001747-61.2021.8.08.0030; RELATOR(A): Desembargadora RACHEL DURAO CORREIA LIMA; Data do Julgamento:
15/03/2023
) – grifei

“
[...] 1.
A negativação da ‘culpabilidade’ é correta, pois o apelante estava foragido do sistema prisional e voltou a delinquir, sendo preso, mais uma vez, quando praticava o tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06). [...] (TJES; APELAÇÃO CRIMINAL (417); PROCESSO Nº 0002219-96.2020.8.08.0030; RELATOR(A): Desembargador HELIMAR PINTO; Data do Julgamento:
05/04/2023
) – grifei

Em relação aos seus
antecedentes
, reputo-os maculados,
com duplo peso em tal circunstância judicial
, haja vista a existência de 03 (três) condenações transitadas em julgado (ID 39993711), quais sejam: I – condenação na Ação Penal nº 0030591-90.2012.8.08.0012, pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, incisos I e II, do Código Penal, transitada em julgado na data de 13/12/2016; II – condenação na Ação Penal nº 0008634-37.2016.8.08.0030, pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, transitada em julgado em 31/07/2017; III – condenação na Ação Penal nº 20090080235896, pela prática do crime tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal, transitada em julgado em 17/01/2013.

Ressalto que a
Terceira Seção
do Colendo Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento no sentido de que a existência de múltiplas condenações definitivas pode ensejar em um maior peso na valoração negativa dos antecedentes criminais
. Vejamos:

“
[...] Já a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu,
momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática
, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social. [...]” (STJ; Ediv-AREsp 1.311.636; Proc. 2018/0147803-7; MS;
Terceira Seção
; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 10/04/2019; DJE 26/04/2019) – grifei

Não há elementos para valorar negativamente a
conduta social
e a
personalidade
do acusado. O
motivo
do crime não foge à normalidade do tipo. As
circunstâncias
e as
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A
natureza
da droga é desfavorável, haja vista que as substâncias se tratavam de cocaína e crack, isto é, substâncias entorpecentes devastadoras e de alto poder viciante. A
quantidade
não foge à normalidade do tipo.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a
pena-base
em
09 (nove) anos
de reclusão.

2ª fase: fixação da pena intermediária

Não há circunstâncias atenuantes. Por outro lado, presente a agravante descrita no
art. 61, inciso I, do CP
(
reincidência
, decorrente da condenação nos autos n. 0344269-87.2016.8.19.0001, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, transitada em julgado na data de 19/12/2018), agravo a pena,
fixando-a, de maneira
intermediária
, em
10 (dez) anos e 08 (oito) meses
de reclusão
.

3ª fase: pena definitiva

Na terceira fase, não há qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena, ressaltando-se que, conforme já fundamentado neste provimento, não será aplicada a figura do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, razão pela qual
fixo a
pena definitiva

em
10 (dez) anos e 08 (oito) meses

de reclusão
.

Considerando que a
pena de multa
deve ser fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade aplicada,
condeno o réu ao pagamento de 1.080 (mil e oitenta) dias-multa
, aferindo cada um em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.”

Conforme se extrai da sentença, o Magistrado valorou negativamente os vetores da culpabilidade, antecedentes e a natureza da droga apreendida.

No que se refere à culpabilidade, valeu-se do fato de que o réu praticou novo delito enquanto cumpria pena em regime aberto, o que expõe maior gravidade à conduta, haja vista a ausência de ressocialização.

Em relação aos antecedentes criminais, o Magistrado registou a existência de multirreincidência, que permite maior exasperação de pena-base.

De igual forma, possível o recrudescimento da pena em relação à apreensão de crack, diante do poder viciante e destruidor da droga.

Assim, a exasperação da pena-base em 4 anos acima do mínimo legal, se mostra proporcional, adequada e razoável às circunstâncias do caso concreto, não merecendo retoques.

Na segunda fase, a defesa aduz a ocorrência de violação ao princípio do
non bis in idem,
ao argumento de que a condenação utilizada para o reconhecimento da agravante da reincidência já havia sido adotada para exasperar a pena-base.

Mais uma vez sem razão a defesa.

Conforme se extrai da sentença, na primeira fase dosimétrica, o vetor dos antecedentes criminais foi valorado negativamente diante das seguintes condenações:

“I – condenação na
Ação Penal nº 0030591-90.2012.8.08.0012
, pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, incisos I e II, do Código Penal, transitada em julgado na data de 13/12/2016; II – condenação na
Ação Penal nº 0008634-37.2016.8.08.0030
, pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, transitada em julgado em 31/07/2017; III – condenação na
Ação Penal nº 20090080235896
, pela prática do crime tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal, transitada em julgado em 17/01/2013.”

Já no reconhecimento da agravante da reincidência, foi levada em consideração a condenação existente no caderno processual nº 0344269-87.2016.8.19.0001, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, transitada em julgado na data de 19/12/2018), sendo, portanto, objetos diversos.

No que se refere à pena fixada quanto ao delito de corrupção ativa, o Magistrado
a quo
adotou a seguinte fundamentação:

“
2.
Do crime previsto no art. 333,
caput
, do Código Penal.

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, vez que cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime aberto na Execução nº 2000606-41.2019.8.08.0030, em trâmite no SEEU (ID 39993711), o que maximiza o juízo de censurabilidade da conduta em análise. Os
antecedentes
, a
conduta social
e a
personalidade
já foram objetos de análise, sendo os
antecedentes
valorados negativamente, inclusive de forma mais acentuada. O
motivo
do crime é inerente ao tipo. As
circunstâncias
e as
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
resta prejudicado, por se tratar de crime vago.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a
pena-base

em
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses

de reclusão
.

2ª fase: fixação da pena intermediária

Não há circunstâncias atenuantes. Por outro lado, presente a agravante descrita no
art. 61, inciso I, do CP
(
reincidência
, decorrente da condenação nos autos n. 0344269-87.2016.8.19.0001, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, transitada em julgado na data de 19/12/2018), agravo a pena,
fixando-a, de maneira
intermediária
, em
07 (sete) anos e 05 (cinco) meses
de reclusão
.

3ª fase: pena definitiva

Na terceira fase, não há qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual
fixo a
pena definitiva

em
07 (sete) anos e 05 (cinco) meses
de reclusão
.

Considerando que a
pena de multa
deve ser fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade aplicada,
condeno o réu ao pagamento de 199 (cento e noventa e nove) dias-multa
, aferindo cada um em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Conforme já apresentei anteriormente, os vetores da culpabilidade e dos antecedentes criminais permitem a exasperação da pena-base, mostrando o recrudescimento de 3 anos e 9 meses acima do mínimo legal, proporcional e adequado, em especial devido à multirreincidência do apelante.

Além disso, agiu de forma correta ao reconhecer a agravante da reincidência, haja vista a existência de outra condenação transitada em julgado, não utilizada na primeira fase dosimétrica.

Assim, mantenho os termos da sentença proferida.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelo apelante, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade, para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.